Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-43.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700048-43.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCO TULIO RIBEIRO PACHECO AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Manifeste-se o impetrante acerca da aparente perda de interesse no presente Habeas Corpus (homologada a transação penal na audiência de instrução e julgamento ocorrida em 07.02.2022). Com a manifestação, dê-se vista ao Ministério Público. Após, conclusos. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito